Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-54.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS. COTAS DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. APENAS UMA COTA. NÃO SE ESTENDE À OUTRA COTA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DAS RÉS. NÃO OCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1. Não se conhece de pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da ré formulado em contrarrazões, porquanto configura via eleita inadequada, além de não se enquadrar tal requerimento nas hipóteses previstas no artigo 1.009, §1o, do CPC.

2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica.

3. A contemplação do consorciado em uma das cotas consorciais contratadas não estende à outra cota, em que ele não foi contemplado.

4. Considerando que a autora foi contemplada em apenas uma cota, não há que se falar em disponibilização das cartas de crédito referentes às duas cotas adquiridas, não se vislumbrando conduta irregular por parte das rés, mas sim desistência da autora em relação aos contratos.

5. Em caso de desistência/exclusão de consorciado, os valores pagos serão devolvidos mediante sorteio entre os não contemplados ou ao final do consórcio, nos termos contratados.

6. Reconhecida a sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

7. Apelação da autora conhecida e não provida.